Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal e ameaça. Prescrição. Rejeição. Mérito. Desclassificação para vias de fato. Absolvição da ameaça. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Utilização da fração de 1/6 na primeira fase. Inviabilidade. Erro material. Correção de erro de cálculo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas dos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, combinados com o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, à pena de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; a absolvição do crime de ameaça por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria. A Procuradoria de Justiça suscita prejudicial de mérito da prescrição.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorrida a prescrição da pretensão punitiva; (ii) definir se cabível a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (iii) estabelecer se possível a absolvição do crime de ameaça por insuficiência de provas; (iv) determinar se adequada a revisão da dosimetria para fixação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em prescrição se a contagem do prazo prescricional esteve suspensa durante o período de suspensão condicional do processo, sendo retomada somente após a revogação judicial do benefício. Precedentes.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 4.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, por confissão parcial do réu e por laudo de exame de corpo de delito, não havendo falar em desclassificação para vias de fato, nem em absolvição do delito de ameaça.
5. Esta 1a Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida na primeira fase, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima.
6. Constatado erro aritmético na dosimetria da pena-base do crime de lesão corporal, procede-se à sua correção, reduzindo-se a pena definitiva imposta ao réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional permanece suspenso enquanto não revogada a suspensão condicional do processo. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3. Verificado erro material, procede-se à sua correção.”
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 110, § 1o, 129, § 9o e 147; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; Lei 9.099/95, art. 89, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 936.016/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.6.2025; TJDFT, Acórdão n. 1850095, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.4.2024; TJDFT, Acórdão n. 1927481, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.9.2024; TJDFT, Acórdão n. 1832717, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024; TJDFT, Acórdão n. 1916854, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.9.2024.